Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710155-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ERMANO VIANA DA SILVA GOMES, VANILDA GOMES SILVA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A e SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0001784-24.2016.8.07.0020, movido por ERMANO VIANA DA SILVA GOMES e VANILDA GOMES SILVA VIANA. O pronunciamento agravado determinou a aplicação de multa às executadas por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução (ID24701641): “Como já observado por este Juízo nas decisões anteriores, as executadas são empresas do ramo imobiliário, com empreendimentos espalhados do Distrito Federal, não sendo aceitável a indicação de bens em outros Estados da Federação quando há bens passíveis de penhora no foro da execução. Ademais, o executado não individualizou o imóvel indicado ao ID 85667509, nem tampouco comprovou a sua propriedade sobre o referido bem mediante a juntada ao feito da respectiva matrícula atualizada. Assim, deve ser rejeitada a indicação do bem à penhora ofertado pelas executadas ao ID 85667509. Conforme já advertida nas decisões anteriores, deve a parte executada ser sancionada em razão de sua renitência em não indicar imóvel passível de penhora no foro da execução. Aplica-se ao caso o disposto no art. 774, V do CPC: ‘Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.’ Nesse contexto, a recusa da parte executada em cumprir as ordens judiciais injustificadamente criando embaraços à execução caracteriza-se em verdadeiro ato atentatório à dignidade da justiça. Consigne-se que, nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conduta não praticada pelas rés da ação. Dispositivo Pelo exposto, rejeito a indicação do bem à penhora ofertado pelas executadas ao ID 85667509. Em razão dos embaraços judiciais, os quais constituem verdadeiro ato atentatório à dignidade da justiça, determino a aplicação de multa às executadas na razão de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução (art. 774, V, § único do CPC), a qual deverá ser revertida em favor dos exequentes e exigida nos próprios autos. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer ao feito a planilha atualizada da dívida, inclusive com a incidência da multa ora fixada, bem como para indicar medida apta a satisfação do seu crédito. Faculto à parte exequente, no mesmo prazo manifestar-se quanto à proposta de acordo formulada ao ID 85667509. Transcorrido mais de 30 dias, sem manifestação, intime-se por AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC.” Nesta sede, as agravantes alegam a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça. Argumentam que não descumpriram ordem judicial, pois indicaram imóvel que se mostra idôneo e de alta liquidez. Sustentam que, nos procedimentos de natureza executória, hão de ser observado dois princípios: a facilidade e rapidez da execução, de modo a resguardar eventual direito do exequente, e a observância do meio menos oneroso para o executado, razão pelo qual não há justificativa para condenação às penas do ato atentatório à dignidade da justiça. Afirmam que, mesmo que o imóvel não se localize na comarca dos autos de origem, inexiste justificativa para sua negativa, haja vista estar localizado em cidade próxima, não sendo crível que se espere que as agravantes possuam unidades de livre negociação em todas as localidades do País, haja vista sua atuação nacional. Observam que a determinação judicial era de indicação da unidade, o que foi integralmente cumprido, não podendo ser punidas por não dispor de unidades livres na exata localização do processo. Postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de cancelar a multa aplicada (ID24701637). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 24701638/24701639). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença que condenou as agravantes ao pagamento de multa moratória em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos recorridos (IDs 55071322 e 58392567/0001784-24). Segundo a última planilha de atualização, o débito é de R$24.762,55 (ID81147394/0001784-24). Na decisão de ID78113288/0001784-24, foi determinado o seguinte: “Considerando que a parte executada é empresa do ramo imobiliário, com empreendimentos espalhados do Distrito Federal, que houve frustração na localização de bens, e em face do princípio da cooperação, defiro o pedido de intimação da parte devedora para que indique bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa do art. 774, V do CPC”. As executadas se manifestaram no ID79832267/0001784-24, indicando à penhora o bem descrito por: “Matrícula 313.859, Apartamento no 210, do Bloco 2, situado à Estrada do Pau Ferro, 1100, Freguesia de Jacarepaguá, RJ”. Os exequentes não aceitaram o imóvel, “tendo em vista que ele está situado em outra Comarca, o que certamente dificultaria uma possível alienação em hasta pública e por haver outros bens no foro da presente execução. Além disso, o documento juntado pelas rés (matrícula do imóvel), id 79832268, não demonstra que as rés são as titulares da propriedade indicada” (g.n.). Postularam “a penhora das unidades disponíveis no empreendimento situado na SCN Quadra 01 lote G – Asa Norte – Brasília/DF – ROSSI ESPLANADA BUSINESS até o limite do valor necessário para satisfação total do débito” (ID81147392/0001784-24). Sobreveio a decisão de ID83245561/0001784-24, a qual, em face da rejeição do imóvel indicado à penhora, determinou a intimação, pela derradeira vez, para que a parte devedora indique bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa do art. 774, V, CPC. Em resposta, as executadas disseram não concordar com a penhora dos imóveis localizados na Asa Norte, “uma vez que sua avaliação é muito superior ao valor da presente execução”. Indicaram para penhora a unidade “Rossi Ideal Alto do Lago I – casa 68, localizada na Cidade Ocidental/GO, com avaliação aproximada de R$75.000,00” (ID85667509/0001784-24). A decisão agravada rejeitou o bem ofertado, ocasião em que aplicou a multa ora contestada, confira-se: “Como já observado por este Juízo nas decisões anteriores, as executadas são empresas do ramo imobiliário, com empreendimentos espalhados do Distrito Federal, não sendo aceitável a indicação de bens em outros Estados da Federação quando há bens passíveis de penhora no foro da execução. Ademais, o executado não individualizou o imóvel indicado ao ID85667509, nem tampouco comprovou a sua propriedade sobre o referido bem mediante a juntada ao feito da respectiva matrícula atualizada.” – g.n. Neste contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente para a suspensão da decisão recorrida. É relevante salientar que o Código de Processo Civil de 2015 inovou na obrigação das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC) e na imposição de cooperarem entre si em prol da obtenção efetiva do direito vindicado (art. 6o do CPC). Tais princípios se manifestam no procedimento executório, de forma que os autos devem ser conduzidos em atenção aos interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitando-se a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), possibilitando a adoção de medidas válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 772 do CPC). O executado deve, portanto, colaborar com a justiça para fins de satisfação do crédito. Assim, como não possui a prerrogativa de manter-se inerte diante da legítima pretensão do credor, lhe é vedado praticar condutas que configurem obstáculos ao recebimento dos valores devidos ao credor, conforme determina o art. 774 do Código de Processo Civil: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” – g.n. No caso, as agravantes, embora devidamente advertidas, ofereceram bens à penhora sem exibição de prova de sua propriedade, o que configura a conduta dolosa necessária à condenação de multa em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PARA FINS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS A PENHORA. NÃO ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. O art. 774, V, do CPC expressamente dispõe que configura ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao Juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 2. No caso, nenhuma justificativa para o não atendimento ao comando judicial de indicação de bens livres a penhora, omissão intencional de informações por parte da agravante, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça passível de cominação de multa: a agravante é empresa que atua no ramo da construção civil e incorporação, de modo que a relação de bens de sua titularidade e os ônus que pesam sobre cada um representam questões centrais de suas atividades empresariais; é exatamente a própria agravante quem sabe e pode indicar quais unidades imobiliárias identificadas no registro imobiliário em seu nome foram alienadas a terceiros, de modo a viabilizar a penhora sem risco de constrição de patrimônio pertencentes a terceiros. 3. Considerando as inúmeras diligências efetivadas pelos exequentes para localização de bens da executada, o decurso do tempo do cumprimento de sentença (iniciada em 2015) e a inércia da agravante, o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo fixado pelo Magistrado é razoável e deve ser mantido. 4. Recurso conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07273464920198070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 18/06/2020). Portanto, a princípio, não há elementos que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator